Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740677-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: RICARDO BARCANTE DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE DOMINGUEZ GONZALEZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por RICARDO BARCANTE DE MELO, anteriormente chamado RICARDO BARCANTE DE SOUZA, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0713744-22.2018.8.07.0001, que rejeitou a alegação de nulidade de citação, então arguida na fase de cumprimento de sentença. A questão decidida abarca a nulidade da citação por edital em decorrência de erro na grafia do nome do devedor. O juízo de origem decidiu pela inexistência de vício, com base na presença de outros elementos que identificaram a parte, como CPF correto, e na inércia do próprio devedor, que não comunicou a alteração de seu nome à Receita Federal, causando erros na identificação da parte no sistema PJe. In verbis (id 170043558 dos autos originários): Rejeito a alegação de nulidade de citação (ID 157458605), pois, não obstante a mudança no nome do executado em virtude de sentença prolatada nos autos no 0719166-62.2020.8.07.0015 (ID 108035722), em agosto de 2021, o fato é que a referida alteração não havia sido comunicada à Receita Federal, e, considerando que o PJe utiliza a base de dados daquele órgão, não foi possível efetuar a alteração determinada, conforme certificado nos autos por diversas vezes (ID 108256799, 109658585, 111865727, 118341944, 118671285 e 118675648). Saliente-se, à luz da informação constante do documento de ID 118675648, que houve nova tentativa de alteração do nome do executado, por parte deste Tribunal, em março de 2022, ou seja, após mais de seis meses da prolação da referida sentença, de modo que alegação de nulidade de citação não se sustenta, já que a alteração determinada só não foi possível por inércia do próprio devedor, ao não comunicar aquela alteração à Receita Federal em prazo razoável. No mais, no edital de ID 99989341 constou o CPF correto do executado, não havendo que se falar, assim, em citação de pessoa diversa. Noutro giro, constato que, na manifestação de ID 157458605, não houve qualquer arguição acerca da impenhorabilidade do valor bloqueado (ID 152253586), ainda que o executado tenha sido intimado para impugnar aquela penhora (ID 152253585), restando preclusa, portanto, a oportunidade de fazê-lo, razão pela qual a medida que se impõe é a manutenção do bloqueio. Por fim, para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que, entretanto, não ficou caracterizado no caso dos autos, razão pela qual também indefiro o referido pedido. (...) Em razões recursais (ID 51682870), a parte agravante alega, em síntese: a) a inexistência de declaração na decisão judicial de que a citação foi correta; b) que a decisão transferiu para o particular a responsabilidade de reparar erros do Estado, ao definir que seria dever do cidadão comunicar a alteração de seu nome à Receita Federal; c) “desde o mês de dezembro de 2022, o Agravante já havia solicitado a correção de seu nome junto a RF, e lhe foi informado que estava tudo correto”; d) “a própria documentação do Agravante, saída antes da publicação do edital, já consta o nome correto”; e) a nulidade de citação, com posterior ocorrência da prescrição do crédito. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 51682876 e 51682877). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017, a contrario sensu). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na aferição da nulidade da citação por edital, considerando o erro na grafia do nome do devedor, proveniente da alteração de um de seus sobrenomes. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Conforme disposto nas normas processuais civis, mesmo que a lei prescrever determinada forma de um ato, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade (Código de Processo Civil, art. 277). Isso consagra o princípio da instrumentalidade do processo e o princípio da eficiência (Código de Processo Civil, art. 8o). Considerando a citação, a finalidade do instituto é convocar o interessado para integrar a relação processual (Código de Processo Civil, art. 238). No caso concreto, constata-se que, apesar do erro material na grafia do nome, há edital de citação de agosto de 2021, identificando corretamente o devedor, sobretudo por constar o CPF correto e atual da parte, que não sofreu mudanças (id 99989341 da origem). Dessa forma, a finalidade da citação por edital foi atingida, possibilitando minimamente que o devedor integrasse o processo e exercesse sua defesa. Portanto, não existiram motivos para declarar a nulidade do ato, considerando-se válido, apesar do erro de grafia do nome. Nesse sentido, há precedente jurisprudencial deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO NA GRAFIA DO NOME DO CITANDO. MERO ERRO MATERIAL. 1. Embora transcorrido o prazo prescricional entre o ajuizamento da ação e a citação, não há que se falar em prescrição da pretensão quando comprovado o comportamento diligente da parte autora. 2. O erro material irrelevante na grafia do nome do réu - a ausência da presposição "de" - no edital de citação, no qual havia outros elementos para sua identificação, inclusive o seu CPF, não gera nulidade do ato. 3. Defesa efetiva realizada pela Curadoria de Ausentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1057045, 07103634320178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017.) Mesmo que desconsiderado tal fundamento, também é importante apontar que a citação por edital supracitada ocorreu em agosto de 2021, e só há provas de alteração do nome do devedor a partir de março de 2022, conforme citado na decisão recorrida. Em razões recursais, o agravante alega que solicitou a correção de seu nome perante a Receita Federal, realizada em dezembro de 2022. Assim, a própria ocorrência de erro material na citação por edital é fato que a princípio não se comprova nos autos, segundo análise superficial permitida neste momento processual. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou motivos pelos quais não se possa aguardar o julgamento colegiado do presente recurso. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator